Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões de BANCO J. SAFRA S.A (ID 41825964). Prazo: 10 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102